Tribunal: TJDFT
Processo: 0722636-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO MILITAR. RATEIO ENTRE VIÚVA E FILHAS MAIORES. § 2o DO ART. 9o DA LEI N.o 3.765/60. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1 – A interpretação do art. 36, § 3o, inciso I, da Lei n.o 10.486/2002 que melhor atende à vontade do Legislador deve ser no sentido de que a manutenção dos benefícios previstos na Lei n.o 3.765/60 engloba a forma de seu rateio entre as ordens de prioridade, também nos termos do que previsto na Lei n.o 3.765/60. Desse modo, não pode prevalecer, em tais casos, a forma de rateio disposta na Lei n.o 10.486/02.
2 – Presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, há de ser deferido o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a pensão militar discutida seja rateada na proporção de metade para a viúva e a outra metade em partes iguais entre as filhas maiores.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.